Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700367-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAESB FACULDADE DE EDUCACAO SUPERIOR DO BRASIL LTDA, INSTITUTO CAARAPOENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA AGRAVADO: REUDIANE DOS SANTOS TEIXEIRA DECISÃO A agravante pretende a modificação da decisão judicial para reconhecer a incompetência dos sistema dos juizados com envio para Justiça Federal, bem como a atribuição de imediato do efeito suspensivo. O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, faltando ao agravante, portanto, a plausibilidade do direito invocado. No caso, o diploma pretendido pela autora já estava confeccionado antes mesmo da intervenção realizado pelo MEC em face da instituição agravante. Por outro, lado aplica-se o CDC, com inversão do ônus da prova, que repercute na análise dos elementos exigidos para tutela de urgência. INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, intime-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito